Tribunal: TJDFT
Processo: 0714874-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CRUZEIRO MARÍTIMO. SITUAÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL. RETENÇÃO DO NAVIO. FORTUITOS EXTERNOS. CANCELAMENTO DE PARTE DO ITINERÁRIO. ATRASOS. FALHAS NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. REEMBOLSO INDEVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes autora e ré, MARIANA DE FIGUEIREDO SILVA e MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés, de forma solidária, a pagarem à autora o valor de R$3.000,00, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso; (ii) ocorrência de fortuito externo; (iii) falha na prestação do serviço da ré/recorrente; (iv) dever de indenizar; (v) direito da autora à restituição do preço pago; (vi) direito da autora à indenização por dano moral; e (vii) valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. A autora adquiriu cruzeiro marítimo da ré, itinerário Santos/Rio de Janeiro, Maceió, Santa Cruz de Tenerife, Funchal, Málaga, Barcelona, Ajaccio, Civitavecchia, Messina, Corfu, Dubrovnik e Veneza, para o período de 17/03/24 a 08/04/2024, no valor de R$8.604,00 e reserva no 53711810. Apontou diversas falhas no serviço prestado, quais sejam: (i) saída de Maceió com atraso de 1h30; (ii) atraso de 5 horas para chegada em Santa Cruz de Tenerife; (iii) cancelamento da parada em Funchal; (iv) chegada tardia em Málaga; (v) retenção do navio em Barcelona por 57 horas, em face da prisão de 69 bolivianos que apresentaram vistos falsos; e (vi) cancelamento das paradas em Ajaccio, Civitavecchia, Corfu e Dubrovnik.
7. A cláusula 15.2 das Condições Gerais do Contrato firmado pelas partes, prevê que o itinerário do Cruzeiro, em função das condições climáticas, por segurança, por instabilidades sociais ou políticas locais, ou outras situações fortuitas e/ou de força maior incontroláveis pela Empresa/Navio, pode ser modificado a qualquer momento, aplicando-se as disposições da cláusula 15.1. (ID 69768763 - Pág. 38)
8. No caso, o conjunto probatório comprovou que o cancelamento da parada em Funchal (Portugal) foi decorrente de condições climáticas adversas, impedindo o desembarque dos passageiros no destino inicialmente previsto, fato devidamente comprovado e noticiado na imprensa. Assim, constatado o evento climático imprevisível, desaparece o nexo de causalidade entre o inadimplemento e o dano, de modo que é afastada a obrigação de indenizar neste ponto. Inteligência do art. 393, do Código Civil.
9. No tocante à retenção do navio, a fiscalização do fluxo migratório, como a conferência da documentação apresentada pelos turistas (passaportes, vistos e/ou quaisquer outros documentos) não está vinculada ao serviço prestado pela ré e, sendo fortuito externo, deve ser afastada a responsabilidade da transportadora pelos danos reclamados pela autora, por força do porte ilegal de documentos dos passageiros apreendidos em Barcelona (art. 14, §3o, II, do CDC).
10. Por outro lado, é notório que a empresa ré é conhecida pelo serviço de transporte marítimo internacional, com larga experiência no ramo, de forma que os atrasos ocorridos e os cancelamentos de itinerário, independentemente de prévia comunicação e sem adoção de medidas necessárias ao cumprimento contrato, a fim de minimizar os prejuízos suportados pelos passageiros, deve ser tratado como fortuito interno, que é previsível e não afasta a responsabilidade da empresa transportadora (art. 373, II, do CPC).
11. Destarte, a ré deve responder pelo risco do negócio e reparar os danos causados à usuária, visto que a situação extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e vulnerou atributos da personalidade dos passageiros (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990). O valor arbitrado, correspondente a R$3.000,00 (três mil reais), não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se insuficiente para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço, em face dos atrasos e do cancelamento de parte do itinerário (Ajaccio, Civitavecchia, Corfu e Dubrovnik). Segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, promovo a majoração do valor para R$5.000,00 (cinco mil reais).
12. No tocante ao dano material, que é efetivo e concreto, a autora não logrou êxito na comprovação do prejuízo despendido com a contratação de internet a bordo do navio. Outrossim, incabível a restituição do valor integralmente pago pela viagem à autora, sob pena de enriquecimento indevido, visto que o serviço foi prestado, ainda que de forma deficitária, o que afasta o direito ao reembolso do valor.
IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor da condenação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
14. Condenada a RÉ/recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 737; Instrução Normativa do Ministério da Justiça no 2/99; art. 1o.
Jurisprudência Relevante Citada: n/a.